Tribunal: TJSP
Processo: 2067298-77.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –CONDOMÍNIO – FURTO DE BEM MÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1. Arguição de ausência de capacidade postulatória do causídico da requerente. Descabimento. Regularização superveniente com a juntada de procuração. 2. Impugnação à gratuidade judiciária. Requerido que não demonstra a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –CONDOMÍNIO – FURTO DE BEM MÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1. Arguição de ausência de capacidade postulatória do causídico da requerente. Descabimento. Regularização superveniente com a juntada de procuração. 2. Impugnação à gratuidade judiciária. Requerido que não demonstra a capacidade da requerente em efetuar o recolhimento das custas processuais, mantido o benefício. Matéria preliminar afastada.

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –CONDOMÍNIO – FURTO DE BEM MÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÉRITO. Requerente condômina que teve automóvel furtado na garagem de condomínio. Alegação de nulidade por vício de citação e erro de fato do Acórdão atacado e ofensa a dispositivo legal. Presença de fundamentação clara e suficiente a embasar os motivos da rejeição do pedido reparatório de danos. Erro de fato não demonstrado, pois o Aresto combatido não considerou fato inexistente ou deixou de considerar fato existente. Irresignação que se volta à discussão sobre a valoração da prova, o que não embasa o ajuizamento da ação rescisória. Ação rescisória improcedente e condenação da requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do condomínio requerido, observada a justiça gratuita concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2067298-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora CRISTINA
AKEMI TAVARES TANIGUCHI, é réu CONDOMINIO FATTO NOVA
CARRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
SARTORELLI
(Presidente
sem
voto),
HUGO
CREPALDI,
ANTONIO
NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON, CARLOS DIAS MOTTA, CARMEN
LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Ação rescisória de Acórdão no 2067298-77.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional do Tatuapé.
05a Vara Cível.
Processo no. 1004894-85.2017.8.26.0008.
Prolator ( a ): Excelentíssimo Senhor Desembargador
Cláudio Hamilton.
Requerente ( s ): Cristina Akemi Taniguchi.
Requerido ( s ): Condomínio Residencial Fatto Nova
Carrão.
VOTO No 49.938/2020.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –CONDOMÍNIO –
FURTO DE BEM MÓVEL EM GARAGEM DO
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1. Arguição de
ausência de capacidade postulatória do causídico da
requerente. Descabimento. Regularização superveniente
com a juntada de procuração. 2. Impugnação à gratuidade
judiciária. Requerido que não demonstra a capacidade da
requerente
em
efetuar
o
recolhimento
das
custas
processuais, mantido o benefício. Matéria preliminar
afastada.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –CONDOMÍNIO –
FURTO DE BEM MÓVEL EM GARAGEM DO
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
MÉRITO.
Requerente
condômina que teve automóvel furtado na garagem de
condomínio. Alegação de nulidade por vício de citação e
erro de fato do Acórdão atacado e ofensa a dispositivo legal.
Presença de fundamentação clara e suficiente a embasar os
motivos da rejeição do pedido reparatório de danos. Erro
de fato não demonstrado, pois o Aresto combatido não
considerou fato inexistente ou deixou de considerar fato
existente. Irresignação que se volta à discussão sobre a
valoração da prova, o que não embasa o ajuizamento da
ação rescisória. Ação rescisória improcedente e condenação
da requerente ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios dos patronos do condomínio
requerido, observada a justiça gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Cuida-se de ação rescisória
de acórdão, movida por CRISTINA AKEMI TANIGUCHI
contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATTO NOVA
CARRÃO, visando desconstituir decisão que manteve a
improcedência de ação de reparação de danos movida contra
condomínio, fundada em furto de veículo automotor nas
dependências da área comum.
A requerente narra o furto de
veículo automotor na garagem do condomínio requerido, sendo
negado
o
pedido
indenizatório
pela
via
extrajudicial.
Fundamenta o pleito rescisório nos incisos V e VIII do artigo
966 do Código de Processo Civil, apregoando nulidade por
vício de motivação, além de erro de fato, por desconsideração
das provas produzidas nos autos, como, por exemplo, a
contratação de seguro pelo condomínio, além da existência de
câmeras de vigilância, defendendo pois a responsabilidade a
indenizar pelo dano. Apregoa ter suportado danos morais do
episódio.
Pede
a
concessão
da
gratuidade judiciária e o acolhimento da ação rescisória, com
novo julgamento de procedência, condenando-se o condomínio
requerido ao pagamento de danos materiais ( valo do veículo
furtado ) e morais.
Deferida a justiça gratuita à
requerente.
O
pedido
liminar
foi
indeferido ( folha 339 ).
Contestação
juntada
às
folhas 342/389, ocasião em que o condomínio requerido sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vício na representação processual da requerente e impugna a
justiça gratuita concedida.
Este é o relatório.
Preliminarmente,
o
condomínio requerido apregoa a ausência de capacidade
postulatória do causídico da requerente e oferta impugnação à
gratuidade judiciária.
Com efeito, posteriormente à
contestação
a
requerente
regularizou
a
representação
processual, acostando procuração ( folha 683 ). Desta forma,
inexistente o vício processual.
Tocante à justiça gratuita, o
condomínio requerido não acostou documentos a comprovar a
condição econômica da parte ou demonstrou fato a ensejar a
revogação do benefício, que deve ser mantido, nos termos da
decisão de folha 339, salientando-se que a requerente foi
benefíciária da gratuidade no transcurso da lide.
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a ação
rescisória é improcedente.
Com efeito, em sede de ação
reparatória de danos fundada em furto de veículo automotor nas
dependências
de
condomínio,
sobreveio
sentença
de
improcedência, mantida pelo Aresto ora combatido.
Ao analisar a questão, o
Aresto atacado consignou a inexistência de prova de ato ilícito
do requerido, tampouco de previsão na convenção condominial
acerca da responsabilidade de indenizar em tal hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Consta fundamentação clara
e suficiente sobre as razões que embasaram a manutenção da
sentença de improcedência, a saber, que o condomínio não
possui segurança armada, sendo que o acesso dos furtadores
deu-se por uso de controle remoto de uma das unidades
condominiais.
Assim,
fundamentou-se
a
ausência de prova de fato a embasar a condenação pretendida.
Tampouco se denota nulidade
decorrente de cerceamento de defesa em razão do indeferimento
de realização da dilação probatória.
Isso porque, como bem elucidado pelo Aresto combatido, os fatos restaram
evidenciados, ausente discussão ou dúvida fundamentada a
respeito, restando a análise da eventual responsabilidade do
condomínio, o que torna desnecessária realização de outras
provas.
E ainda sob a suposta
ocorrência de erro de fato por parte do insigne Desembargador
Relator do Acórdão vergastado, a requerente pretende a
desconstituição do julgado.
Toda a narrativa vertida na
inicial e todas as fundamentações de suporte estão pautadas na
aplicação incorreta de dispositivo legal além de suposto erro de
fato.
Vale lembrar que nos termos
do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, é possível o
pleito
rescisório
quando
a
decisão
atacada:
``violar
manifestamente norma jurídica`` ou quando ``for fundada em
erro de fato verificável do exame dos autos``.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No caso, ao contrário do
defendido, inexiste erro de fato, vez que a Aresto combatido
analisa de forma clara e coerente os eventos delineados, sem
incorrer na admissão de fato inexistente, ou, de modo contrário,
considerar como inexistente fato efetivamente ocorrido.
Desta
forma,
não
há
demonstração de que a decisão atacada incorreu nas hipóteses
de ajuizamento de ação rescisória.
Nesse contexto, o que se tem
no caso é a utilização indevida desta ação rescisória como
sucedâneo de recurso, o que não se admite.

Embora
dispensável,
colaciona-se recente julgado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser
utilizada como forma de revisar decisão judicial, na esteira de
sólido entendimento consolidado no âmbito aquela Corte de
Justiça:
``PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LITERAL
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A
desconstituição da coisa julgada na hipótese do art.
485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015)
pressupõe que a decisão rescindenda contenha
motivação manifestamente contrária às normas, aos
princípios e às regras que orientam o ordenamento
jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o
simples fim de rever decisum respaldado em
interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do
STF. 2. Caso em que a ação rescisória foi
indevidamente utilizada como sucedâneo recursal,
pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual
vício de formação da coisa julgada, mas sim à
tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067298-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
adotada pela decisão impugnada. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp 1753979/PR, Primeira
Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j.
22.06.2020, DJe 26.06.2020 ).
Vencida na lide a requerente
deverá arcar com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, os quais
arbitrados com equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos
do artigo 85, §8°, do Código de Processo, observada a
gratuidade judiciária concedida ( folha 666 ).
Não há depósito rescisório a
liberar.
Ante o exposto, afasta-se a
matéria preliminar, e, no mérito, julga-se improcedente esta
ação rescisória, e, em conseqüência, carreia-se à requerente o
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos do requerido, observada a justiça
gratuita concedida, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR